Tribunal: TJSP
Processo: 1029765-77.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Deserção não configurada – Gratuidade de justiça mantida – Cobrança de juros remuneratórios que não se comprovou ser abusiva e está de acordo com a taxa média praticada no mercado à época da contratação para o tipo de negócio firmado – Comissão de permanência que

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Deserção não configurada – Gratuidade de justiça mantida – Cobrança de juros remuneratórios que não se comprovou ser abusiva e está de acordo com a taxa média praticada no mercado à época da contratação para o tipo de negócio firmado – Comissão de permanência que não se comprovou estar sendo cobrada de forma excessiva – Ausência de violação ao disposto na Súmula 472 do STJ – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029765-77.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
BRANDAO E MALAGUTI COMERCIO DE TINTAS LTDA ME, ADILSON
CORREA BRANDAO e SILVANA APARECIDA MALAGUTI BRANDÃO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-77.2016.8.26.0506 -Voto no 40298
2
VOTO No 40298
APELAÇÃO No 1029765-77.2016.8.26.0506
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: FRANCISCO CAMARA MARQUES PEREIRA
APELANTES
: BRANDÃO E MALAGUTI COMÉRCIO DE
TINTAS LTDA ME E OUTROS
APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO
RECURSO Apelação Ação monitória Insurgência
contra a r. sentença que julgou procedente a demanda
Inadmissibilidade
Deserção não configurada

Gratuidade de justiça mantida
Cobrança de juros
remuneratórios que não se comprovou ser abusiva e está
de acordo com a taxa média praticada no mercado à
época da contratação para o tipo de negócio firmado

Comissão de permanência que não se comprovou estar
sendo cobrada de forma excessiva
Ausência de
violação ao disposto na Súmula 472 do STJ

Honorários
advocatícios
majorados

Matéria
preliminar rejeitada Recurso não provido.
1) Cuida-se de ação monitória, julgada procedente pela
r. sentença de fls. 172/176, cujo relatório se adota.
Os embargos declaratórios apresentados pelas partes
em fls. 178/183 e 197/199, com contrarrazões nas fls. 202/204 e 213/215,
foram acolhidos pela r. decisão de fls. 216/217.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-77.2016.8.26.0506 -Voto no 40298
3
A apelação é de BRANDÃO E MALAGUTI COMÉRCIO
DE TINTAS LTDA ME E OUTROS (fls. 219/224).
Em síntese, argumentam os recorrentes, nas razões de
seu inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduzem que, ao contrário do que restou consignado na
r. sentença, a discussão em tela se refere à cobrança em desacordo ao que
estipula a Súmula 530 do STJ.
Alegam que, nos documentos apresentados, não há
previsão da taxa de juros pactuada entre as partes e a cláusula oitava que
trata dos encargos financeiros de normalidade deixa de defini-la, fazendo
menção a documento que não foi juntado nos autos.
Dizem que, o contrato foi firmado em novembro de 2014
e a taxa média informada à época pelo Banco Central foi de 1,70% (um
vírgula setenta por cento) ao mês e 22,37% (vinte e dois vírgula trinta e sete
por cento) ao ano, para o mesmo tipo de operação em análise e que tais
percentuais devem ser aplicados no caso em análise.
Argumentam que “a irregularidade da comissão de
permanência está na incidência da comissão de permanência sobre a
comissão de permanência cobrada em período imediatamente anterior de
forma capitalizada, sem autorização contratual na cláusula Nona,
contrariando os preceitos do Código de Defesa do Consumidor” (sic).
Pedem a procedência do presente recurso, para
reformar a r. Sentença, no sentido de condenar o apelado a refazer os
cálculos para aplicar a taxa média de mercado praticada à época da
contratação e para excluir a capitalização da comissão de permanência no
período de inadimplência, bem como a condenação do apelado nos
honorários de sucumbência.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
227/234), na qual afirma que o recurso é deserto, uma vez que os
recorrentes deixaram de comprovar o recolhimento do preparo recursal,
impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça e, no mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-77.2016.8.26.0506 -Voto no 40298
4
pede que o recurso não seja provido.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 237/238).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 239.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo
porque os recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça (fls.
216/217).
É o relatório.
2) Trata-se de ação monitória, ajuizada por Banco do
Brasil S/A em face de Brandão e Malaguti Comércio de Tintas Ltda Me e
outros, visando receber a quantia de R$ 303.803,76 (trezentos e três mil
oitocentos e três reais e setenta e seis centavos), consubstanciada no
“Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nr. 434.701.888”
(fls. 7/21), já atualizada conforme o demonstrativo juntado em fls. 22/28.
Houve apresentação de embargos monitórios (fls.
80/89), com documentos e impugnação aos embargos em fls. 118/138.
Adveio a r. sentença de fls. 172/176, integrada pela r.
decisão de fls. 216/217, que rejeitou os embargos monitórios e julgou
procedente a demanda para o fim de condenar os réus solidariamente no
pagamento da quantia de R$ 303.903,76, acrescida de correção monetária
e juros de mora. Diante da sucumbência os réus foram condenados ao
pagamento de honorários advocatícios, cuja execução restou suspensa nos
termos da lei considerando que são beneficiários da gratuidade judiciária.
Daí a irresignação dos réus, que não comporta
provimento.
De início fica, consignado que não há que se falar em
deserção uma vez que os réus, ora apelantes, são beneficiários da
gratuidade de justiça (fls. 216/217). Além disso, a impugnação à concessão
de tal benefício apresentada pelo Banco apelado nas contrarrazões não
comporta acolhimento porque foi aduzida de forma genérica não tendo a
casa bancária comprovado a existência de indícios de riqueza que tornem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-77.2016.8.26.0506 -Voto no 40298
5
incompatível a manutenção do benefício.
Com efeito, no presente caso não restam dúvidas de
que são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ, posto serem os apelantes consumidores
finais dos serviços prestados pela Instituição Financeira apelada.
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente, se constata que as partes firmaram
“Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nr. 434.701.888”
(fls. 7/21), no valor histórico de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e
quatro mil reais).
O contrato de fato é omisso quanto às taxas de juros a
serem aplicadas, mas observando-se o demonstrativo de débito
apresentado em fls. 22 e seguintes dos autos, a taxa de juros aplicada foi
justamente de acordo com os índices publicados pelo Banco Central
considerando que há em tal documento a seguinte anotação “juros mensais
de 1,943% conforme divulgação do BACEN Série 20725 em substituição
aos índices pactuados”.
Consultando o sítio eletrônico mantido pelo Banco
Central do Brasil, que traz as taxas de juros praticadas pelas instituições
financeiras, verifica-se que a taxa aplicada no demonstrativo apresentado
pelo apelado ficou abaixo da média praticadas pelas instituições financeiras
para o mesmo tipo de contrato à época da contratação.
Assim, como não foi comprovada a eventual cobrança
de juros em percentual superior à média do mercado, não se verifica
qualquer irregularidade ou abusividade na cobrança dos juros remuneratórios.
No que tange à comissão de permanência os apelantes
alegam que sua cobrança é indevida, uma vez que ela está sendo calculada
de forma capitalizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-77.2016.8.26.0506 -Voto no 40298
6
Na avença em análise a cobrança da comissão de
permanência vem prevista na cláusula nona (fls. 13) da seguinte forma:
“Em caso de descumprimento de qualquer obrigação
legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a
partir do inadimplemento e sobre os valores inadimplidos, será exigida
comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento”.
Assim, como bem anotou o magistrado de primeiro grau
não há que se falar na sua cumulação com outros encargos não havendo
violação no disposto na Súmula 472 do STJ.
A alegação dos apelantes de que a comissão estaria
sendo cobrada de forma capitalizada, não restou comprovada no conjunto
probatório constante nos autos, o que se verifica é que a partir do
inadimplemento tal encargo foi aplicado em todo o período, conforme
previsão contratual.
Nesse sentido:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional
Sentença
de improcedência Inconformismo da autora que pretende a aplicação dos
juros à taxa média de mercado Cerceamento de defesa não configurado
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário

Abusividade dos juros remuneratórios não configurada Súmula 382 do C.
Superior Tribunal de Justiça, "A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" Descabimento
da pretensão de substituição da Tabela Price pelo método Gauss, que não
contempla a incidência dos juros na forma capitalizada Capitalização de
juros admitida
Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no
2.170-36/2001) Incidência da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça
Encargos moratórios que revelam a cobrança da comissão de
permanência não cumulada com outros encargos (...) Sentença reformada
para julgar parcialmente procedente a demanda para determinar a repetição
singela
do
seguro

Recurso
parcialmente
provido”.
(AP
no
1015096-15.2019.8.26.0344; Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-77.2016.8.26.0506 -Voto no 40298
7
Câmara de Direito Privado TJSP; J. 01/10/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor FRANCISCO CAMARA
MARQUES PEREIRA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado,
serem majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observada
a gratuidade de justiça conferida em favor dos apelantes (fls. 216/217).
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-
se provimento ao recurso.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator